Tribunal: TCU
Processo: 028.853/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9412/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.853/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ibsen Roger Gomes Rêgo (CPF XXX.144.491-XX); Lucélia de Almeida Silva (CPF XXX.405.338-XX); Lúcio Sidney de Oliveira Souza (CPF XXX.240.491-XX); Paulo César de Sousa Santos (CPF XXX.684.501-XX); Pedro Ivo Silva (CPF XXX.047.101-XX) e Shinnayder Carlos Veloso (CPF XXX.856.746-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.